Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710002-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: G. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO BERNARDES MACHADO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, para manifestação, conforme requerido pelas partes. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator